Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-51.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA. COMPROVANTE ACOSTADO APÓS O DECURSO DO PRAZO. REFERENTE A PROCESSO DIVERSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação cível em razão da deserção, após o indeferimento da gratuidade de justiça e o não recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a juntada, em sede de agravo interno, de comprovante de pagamento referente a processo diverso é capaz de afastar a deserção e viabilizar o conhecimento da apelação anteriormente interposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferida a gratuidade de justiça, incumbe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 dias, conforme art. 99, § 7o, e art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. A recorrente foi intimada para realizar o recolhimento, mas permaneceu inerte, o que caracteriza deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
5. O comprovante juntado posteriormente refere-se a pagamento realizado em data anterior à apelação e, em consulta ao sistema PagCustas, confirmou-se que o comprovante apresentado corresponde a recurso diverso, interposto no bojo de processo distinto daquele em que interposta a apelação.
6. Não demonstrada hipossuficiência e ausente o preparo no prazo legal, mantém-se a inadmissão da apelação e o reconhecimento da deserção.
7. Configura-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão da interposição de agravo interno manifestamente improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado após o indeferimento da gratuidade de justiça caracteriza deserção.
2. A juntada de comprovante de custas recursais sem correspondência ao recurso interposto não afasta a inadmissibilidade decorrente da deserção.